Tribunal: TJSP
Processo: 2231800-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Servidores Municipais de Ribeirão Preto – Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) – Irresignação – Descabimento – Legitimidade aferida pela interpretação sistemática do art. 779, II, do CPC, com o art. 513 do CPC – Princípios da instrumentalidade, efetividade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Servidores Municipais de Ribeirão Preto – Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) – Irresignação – Descabimento – Legitimidade aferida pela interpretação sistemática do art. 779, II, do CPC, com o art. 513 do CPC – Princípios da instrumentalidade, efetividade, economia e celeridade processuais – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.